Tribunal: TJSP
Processo: 2188451-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à embargante. Inconformismo. Art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para concessão do benefício não comprovados. Decisão que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à embargante. Inconformismo. Art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para concessão do benefício não comprovados. Decisão que deve ser mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.